Tribunal: TJDFT
Processo: 0025868-17.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE. ACÓRDÃO EXPRESSA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante da inexistência de omissão, obscuridade ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.

2. Embargos de declaração não providos.